Tribunal: TJDFT
Processo: 0721708-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABÍVEL. DELITO FORMAL. INTIMIDAÇÃO DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA. ERRO MATERIAL EM BENEFÍCIO DO RÉU. MANUTENÇÃO.

1. O delito de ameaça (art. 147 do Código Penal) é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção efetiva de concretizar o mal prometido.

2. Se a vítima representou pela persecução penal, bem como requereu medidas protetivas, o temor causado pela seriedade das ameaças está demonstrado, sendo descabido o pleito de absolvição por atipicidade de conduta.

3. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. De acordo com o entendimento do STJ, “antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas” Precedentes.

4. Havendo erro material na sentença em benefício do réu, e não tendo sido interposto recurso pela acusação, não cabe ao Tribunal, de ofício, piorar a situação do sentenciado, sob pena de reformatio in pejus.

5. Recurso conhecido e desprovido.